Tribunal: TJDFT
Processo: 0733425-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. IRDR AINDA SEM EFEITO VINCULANTE. RESOLUÇÃO 12/2019 TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

1. Levando-se em consideração a ausência de trânsito em julgado do IRDR 2016.00.2.024562-9, o que afasta o seu efeito vinculante, bem como a superveniência da Resolução no 12/2019 deste TJDFT, concentrando a matéria em juízo fazendário especializado, entendo ser este o competente para o julgamento de demandas como a dos autos, cujo proveito econômico supera a alçada dos Juizados Especiais Fazendários.

2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.